Tribunal: TJDFT
Processo: 0730224-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730224-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ANDRE LUIZ SILVA TAVARES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de carta manuscrita apresentada por ANDRE LUIZ SILVA TAVARES, datada de 10/06/2022, em que pede a concessão de detração da pena. Pelo despacho de ID 39230579, foram solicitadas informações ao Juízo das Execuções Penais acerca da situação do detento, ora peticionante e determinada a remessa dos autos à Defensoria Pública, com atuação na 2a instância, para exame do caso e adoção de providências que entender pertinentes. Após informações prestadas pelo Juízo das Execuções Penais acerca da situação do detento (ID 39359190), a Defensoria Pública informou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado (ID 40091149). É o relatório. Decido. Conforme se verifica, a Defensoria Pública do Distrito Federal, ao analisar o pedido feito pelo peticionante em carta manuscrita e, ao observar as informações prestadas pelo Juízo das Execuções Penais, entendeu não haver fundamentos jurídicos para subsidiar o pedido do apenado. Ademais, destacou que, no momento, não há decisão de primeira instância acerca do pedido de detração, razão pela qual a sua apreciação diretamente por este Tribunal implicaria em supressão de instância. Dessa forma, verificando que a DPDF não subsidiou qualquer pleito do sentenciado e entendeu pela ausência de fundamentos jurídicos para tanto, verifico que o pedido da inicial não deve ser conhecido. Diante do exposto, não havendo fundamentos jurídicos aptos a embasarem a presente petição criminal, NÃO CONHEÇO do pedido formulado pelo réu. Comunique-se o detento sobre o não conhecimento do pleito. I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador